Tribunal: TJES
Processo: 0000881-32.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000881-32.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN JOSE SANTOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, impondo pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (v) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais são idôneos e suficientes para fundamentar a condenação.

5. A versão defensiva de uso pessoal mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não se sobrepondo às provas produzidas em juízo.

6. A quantidade, a variedade de drogas apreendidas e a presença de caderno com anotações da traficância evidenciam a finalidade comercial da conduta, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão da natureza e diversidade dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada diante de elementos concretos que demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente a apreensão de anotações típicas da mercancia ilícita.

9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena e à existência de circunstância judicial desfavorável, sendo incabível regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e prestados sob o contraditório, constituem prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas; 2. A quantidade e a diversidade de entorpecentes, aliadas à apreensão de anotações do tráfico, afastam a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal; 3. Elementos concretos do caso, como a variedade de drogas e apetrechos da traficância, evidenciam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento do tráfico privilegiado; 4. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando a pena e as circunstâncias judiciais assim recomendam.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.676.524/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 990.601/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000881-32.2025.8.08.0024

APELANTE:
CRISTIAN JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
CRISTIAN JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena total de 6 (seis) de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais (id 17197255), requer, em síntese,
(i)
a absolvição por insuficiência probatória, sustentando fragilidade probatória e contradições nos depoimentos dos policiais militares.

Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para o consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas);
(iii)
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006);
(iv)
a fixação de regime aberto; e
(v)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões, no id 17197258, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17548116, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 15 de abril de 2025, por volta das 23h54min, na Escadaria Cabo Paraíba, bairro Gurigica, em Vitória/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, para fins de traficância, uma sacola contendo expressiva quantidade de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidos 90 (noventa) pinos de cocaína, 14 (catorze) papelotes de haxixe, 30 (trinta) pinos de haxixe, 209 (duzentas e nove) buchas de maconha, 1 (um) frasco de “loló” e 1 (um) caderno de anotações do tráfico.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foram interpostos os recursos que ora se analisa.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

De início, a defesa sustenta a tese de negativa de autoria, ao argumento que
“A condenação se apoiou quase exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais apresentaram contradições e lacunas quanto à dinâmica do fatos”
, bem como que
“Não houve apreensão de valores em dinheiro, balança de precisão ou outros elementos típicos da mercancia ilícita”
.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Químicos nº 3900/2025 e 3901/2025, que testaram positivo para cocaína, maconha, haxixe e diclorometano (“loló”).

Quanto à
autoria
, o recorrente, em seu interrogatório, sustentou a tese de usuário, alegando que foi ao local apenas para comprar “loló” para comemorar a gravidez da esposa, e que a sacola com o restante das drogas teria sido abandonada por outros indivíduos que fugiram.

Contudo, tal versão encontra-se isolada e colide frontalmente com os depoimentos dos agentes estatais. O Policial Militar Karlos Eduardo Jesus Napoleão da silva narrou a dinâmica com riqueza de detalhes ao afirmar a equipe avistou três indivíduos em atitude típica de mercancia, e que, ao perceberem a viatura, empreenderam fuga. O militar foi categórico ao aduzir que visualizou o apelante portando a sacola.

Corroborando, o Policial Militar Romério Meroto Chagas descreveu que presenciou o momento exato em que o réu, na tentativa de fugir entrando em um quintal, arremessou a sacola sobre um muro para se desfazer do flagrante.

Nesse contexto, não há que se falar em contradição relevante ou fragilidade probatória. Pequenas divergências em detalhes periféricos são naturais e, inclusive, indicam a ausência de um discurso ensaiado. O núcleo dos depoimentos é uníssono de que o réu trazia consigo a sacola contendo a droga.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, são dotados de fé pública e revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no caso vertente. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (grifei)

Outrossim, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Julgador deve atentar para a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006).

No caso em tela, a quantidade e variedade das drogas (90 pinos de cocaína, mais de 200 buchas de maconha, haxixe e loló), somadas à apreensão de um caderno de anotações do tráfico, são circunstâncias incompatíveis com a figura do mero usuário, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do
delito de tráfico de drogas
, afastando-se qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio.

Superado este ponto, passo a revisar a dosimetria da pena, ponto central da irresignação subsidiária.

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Para tanto, valorou negativamente as
circunstâncias do crime
com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, citando a
“expressiva quantidade e a variedade das drogas”
(cocaína, maconha, haxixe e insumo químico).

O aumento de 1 (um) ano acima do mínimo legal mostra-se plenamente proporcional e adequado à gravidade concreta do delito. Com efeito, embora o Código Penal não estabeleça frações rígidas para a exasperação na primeira fase, a jurisprudência pátria costuma utilizar como parâmetro as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Ao fixar a exasperação em 1 (um) ano, o Magistrado sentenciante estabeleceu um
quantum
que se situa justamente no meio termo entre esses parâmetros usualmente admitidos pela jurisprudência. Tal medida atende com precisão aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a preponderância da natureza e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, estão ausentes agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanece em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), apoiando-se no Tema 1.139 do STJ, que veda o uso de inquéritos e ações em curso
isoladamente
para afastar o redutor.

Sabe-se que para a concessão da benesse, o legislador exigiu o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) ser o agente primário, (ii) de bons antecedentes, (iii) não se dedicar às atividades criminosas (iv) nem integrar organização criminosa.

No caso em exame, em que pese a argumentação defensiva alicerçada no Tema Repetitivo 1.139 do Superior Tribunal de Justiça, a análise detida do acervo probatório revela peculiaridades que autorizam o
distinguishing
e impõem a negativa do benefício.

A conclusão pelo afastamento da minorante não se alicerça exclusivamente na existência de outras ações penais em curso contra o recorrente, mas sim na conjugação desse histórico com elementos empíricos extraídos da própria dinâmica do flagrante, que denotam a dedicação do réu a atividades criminosas.

A apreensão de um caderno contendo anotações de contabilidade do tráfico constitui prova cabal de que a atuação do apelante não era eventual ou amadora. A posse de registros contábeis é característica típica de quem exerce a mercancia ilícita com habitualidade, organização e controle de estoque, distanciando-se completamente da figura do traficante ocasional que a norma visa privilegiar.

Ademais, a variedade e a natureza das substâncias apreendidas em poder do réu — cocaína, maconha, haxixe e o insumo químico diclorometano (“loló”) — reforçam a convicção de que se tratava de uma atividade estruturada, apta a atender a diversos perfis de usuários em local de conhecida traficância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a quantidade e a diversidade de drogas, aliadas à apreensão de apetrechos ligados à traficância, como o caderno de anotações, são circunstâncias idôneas para evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O agravante reitera pedido de aplicação do privilégio, argumentando que a apreensão de objetos relacionados ao tráfico não comprova a dedicação às atividades criminosas. (...) III. Razões de decidir 5.
A decisão monocrática considerou que a apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, bem como a forma de acondicionamento e os apetrechos utilizados, são circunstâncias aptas a indicar a dedicação a atividades criminosas.
6. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações já rebatidas. 7.
Precedentes da Corte confirmam que tais circunstâncias são aptas a indicar a dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo não provido. Tese de julgamento: "A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos utilizados para o tráfico, é suficiente para comprovar a habitualidade criminosa e afastar o privilégio do tráfico". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; RISTJ, art. 258; RISTJ, art. 21-E, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AR Esp n. 2.337.750/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024; STJ, AGRG no HC n. 886.853/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024; STJ, AGRG no HC n. 801.806/SP, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023.

(STJ; AgRg-AREsp 2.676.524; Proc. 2024/0230395-4; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A negativa do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada pela instância ordinária, com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como na presença de apetrechos típicos do tráfico, como balanças de precisão, embalagens plásticas, anotações e microtubos, elementos que indicam dedicação a atividade criminosa e afastam a minorante, conforme a jurisprudência desta Corte.
5. A fixação do regime inicial fechado teve por fundamento a natureza e quantidade dos entorpecentes, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo legítima a opção judicial mesmo diante de manifestação favorável do Ministério Público ao regime mais brando, por força do princípio do livre convencimento motivado. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A quantidade e variedade de drogas, juntamente com apetrechos típicos de tráfico, afastam a aplicação do tráfico privilegiado. 3. O regime prisional fechado pode ser fixado com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme jurisprudência.

(STJ; AgRg-HC 990.601; Proc. 2025/0099286-3; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)
(grifei)

Portanto, o conjunto de dados objetivos do processo demonstra que o recorrente faz do ilícito seu meio de vida ou a ele se dedica com estabilidade, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo indispensável para a aplicação do redutor, razão pela qual mantenho o afastamento da causa de diminuição.

Logo,
mantenho
o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Por derradeiro, mantida a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, a fixação do regime inicial deve observar o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Considerando o
quantum
da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei de Drogas), o regime
semiaberto
é, de fato, o mais adequado e benéfico possível na espécie, não havendo espaço para o regime aberto.

Da mesma forma, incabível a substituição por penas restritivas de direitos, vez que não preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.